Tribunal: TJBA
Processo: 8092612-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092612-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO RENEGOCIADO POR ACORDO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE "PREJUÍZO". CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O SCR (Registrato) é equiparado aos cadastros de inadimplentes para fins de responsabilidade civil, conforme entendimento do STJ.

2. A existência de acordo de renegociação de dívida torna indevida a manutenção do status de "prejuízo" no sistema, pois tal informação não condiz com a realidade da obrigação repactuada.

3. A falha na atualização dos dados gera o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
).

4. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo aos critérios de proporcionalidade e à jurisprudência desta Corte.

5. Inversão do ônus de sucumbência.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8092612-60.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
TATIANA MOREIRA DOS SANTOS
e como apelados
DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, reformando a sentença nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25